Tribunal: TJSP
Processo: 1002474-78.2018.8.26.0653
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Fornecimento de medicamento, fraldas geriátricas e suplementos alimentares a paciente idosa com Alzheimer - Sentença concessiva da segurança – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Súmula no 37 do TJSP - Aplicação do princípio da proteção integral do idoso, de acordo com os artigos 2o, 3o, III e VIII e 15, § 2o da Lei 10.741/2003 (Estatuto do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Fornecimento de medicamento, fraldas geriátricas e suplementos alimentares a paciente idosa com Alzheimer - Sentença concessiva da segurança – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Súmula no 37 do TJSP - Aplicação do princípio da proteção integral do idoso, de acordo com os artigos 2o, 3o, III e VIII e 15, § 2o da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – Inteligência dos artigos 5o, caput, 6o, 196, 197 e 230, todos da Constituição Federal – REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106 - Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002474-78.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada JOSEFA APARECIDA TAVARES VALIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002474-78.2018.8.26.0653 -Voto no 32276
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1002474-78.2018.8.26.0653
Comarca: Vargem Grande do Sul
Juíza sentenciante: Marina Silos de Araújo
Remessa necessária
Apelante: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Apelada: Josefa Aparecida Tavares Valim
Voto no 32276
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Fornecimento de
medicamento, fraldas geriátricas e suplementos alimentares a
paciente idosa com Alzheimer - Sentença concessiva da segurança
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Súmula no 37 do
TJSP - Aplicação do princípio da proteção integral do idoso, de
acordo com os artigos 2o, 3o, III e VIII e 15, § 2o da Lei
10.741/2003 (Estatuto do Idoso) Inteligência dos artigos 5o,
caput, 6o, 196, 197 e 230, todos da Constituição Federal REsp
1.657.156/RJ, Tema no 106 - Sentença mantida - Recursos
desprovidos.
Cuida-se de remessa necessária e recurso de
apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
(fls.218/233) contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Vargem Grande
do Sul, que julgou procedente a ação mandamental impetrada por Josefa
Aparecida Tavares contra ato do Prefeito Municipal de Vargem Grande do Sul,
Diretor Técnico do Departamento de Saúde e Diretor Regional de Saúde da
Secretaria do Estado de São Paulo, visando a obtenção do medicamento
denominados Memantina, fraldas geriátricas e suplementos alimentares,
destinados ao tratamento de paciente idosa com Alzheimer.
A magistrada de primeiro grau concedeu a segurança
para compelir as autoridades coatoras a fornecerem à impetrante o medicamento
e insumos postulados na inicial, enquanto for necessário o tratamento, mediante
apresentação de receituário médico original, tendo confirmado a concessão da
liminar.
Em síntese, recorre a Prefeitura Municipal de Vargem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002474-78.2018.8.26.0653 -Voto no 32276
3
Grande do Sul sob alegação de ilegitimidade para figura no polo passivo. No
mais, aduz a necessidade de demonstração da inefetividade de tratamento
fornecido pelo SUS, além de violação do princípio da separação dos Poderes,
devendo ser afastada a multa diária de R$300,00 em caso de descumprimento da
obrigação. Ao final, requer a denegação da segurança.
Contrarrazões às fls. 243/249
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
manutenção da r. sentença (fls.261/266).
É o relatório.
A manutenção da r. sentença é de rigor.
A preliminar de ilegitimidade passiva não merece
prosperar. A obrigação de zelar pela saúde do cidadão é solidária entre o
Estado, o Município e a União, cabendo a ele optar quem deseja acionar,
como prevê o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 23
É competência comum da União, dos
Estados, do distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II cuidar da saúde e assistência pública, da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Como se observa, o Município também tem obrigação
de garantir a saúde, conforme entendimento sedimentado na Súmula 37 do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: “A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público Interno.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002474-78.2018.8.26.0653 -Voto no 32276
4
Ademais, a proteção integral do idoso, de acordo com
a inteligência dos artigos 2o, 3o, incisos III e VIII e 15, § 2o da Lei n. 10.741/2003
(Estatuto do Idoso), justifica o fornecimento gratuito do medicamento, bem como
das fraldas geriátricas e suplementos pleiteados de acordo com orientação
médica, indispensável ao tratamento da paciente com Alzheimer e que vive
acamada.
O direito à saúde e à vida estão assegurados aos
idosos com prioridade, nos termos dos artigos 5o, caput, 6o, 196, 197 e 230 da
Constituição Federal. E o Estado, que tem função principal de servir os seus
cidadãos, especialmente os mais carentes, seja por suas peculiaridades
pessoais, seja em razão de deficiências econômicas, não pode, sob o pretexto de
razões orçamentárias, eximir-se de sua obrigação, tampouco sob alegação de
custo elevado ou falta de padronização na lista do Ministério da Saúde.
Os documentos juntados aos autos são suficientes e
expressamente demonstram a imprescindibilidade da idosa em obter o
medicamento e insumos postulados, vez que está com Alzheimer, doença que lhe
acarretou sequelas tais como a necessidade de viver acamada. Desta forma,
necessita fazer uso do medicamento denominado Memantina, fraldas geriátricas
e suplementos alimentares, uma vez que tem dificuldade de deglutição e toda sua
nutrição precisa ser pastosa (fls. 17, 34/35).
Há nos autos relatório médico que determina a
utilização do medicamento pleiteado para o tratamento, devidamente registrados
na Anvisa, bem como documentos que demonstram a enfermidade da impetrante
e sua condição de hipossuficiente (fls. 11 e ss. e 34 e ss.).
Ressalte-se que o idoso, exatamente por sua condição
pessoal, dispõe de proteção integral e preferencial (artigos 2o e 3o, incisos III e
VIII da Lei n. 10.741/2003). O direito à saúde é dever do Estado e, no caso em
tela, o fornecimento da medicação e dos insumos visa proporcionar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002474-78.2018.8.26.0653 -Voto no 32276
5
qualidade de vida digna, na medida do possível, não podendo se admitir qualquer
alegação de ofensa ao princípio da isonomia, pois o tratamento solicitado deveria
estar disponível a todos que necessitam e que estejam na mesma condição do
impetrante.
Também não há como se acolher o argumento de que
os recursos são limitados e que se deve adotar planejamento para o atendimento
do maior número de pessoas, ante a falta de recursos orçamentários e diante da
oportunidade e conveniência do Administrador, pois o Estatuto do Idoso vige há
quase dezoito anos, sem que o Poder Público tenha se preparado para, de modo
adequado e cabal, observar os ditames constitucionais que erigem os direitos dos
idosos à categoria de prioritários.
Não se pode falar em indevida intromissão do
Judiciário no âmbito de atuação de outro Poder, posto ser necessário o
cumprimento de sua tarefa constitucional de entregar a tutela jurisdicional, ainda
que em face do Estado, quando provocado por meio hábil, controlando, portanto,
a atuação administrativa.
A conveniência e oportunidade que hão de merecer
exame pelo Executivo são as da Sociedade que governa, a exigir maior
sensibilidade na propositura de orçamento e implantação de programas,
atendendo não só aos ditames constitucionais, mas, além disso, às exigências do
bem comum.
Ressalte-se ainda o julgamento pelo Superior Tribunal
de Justiça do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, Tema 106, publicado no DJe em
04/05/2018:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002474-78.2018.8.26.0653 -Voto no 32276
6
SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida,
conforme consta do receituário e do laudo médico (fls.
14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral
(CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de
medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive
15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento
pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem
entendeu
que
foi
devidamente
demonstrada
a
necessidade da ora recorrida em receber a medicação
pleiteada, bem como a ausência de condições
financeiras para aquisição dos medicamentos. 2.
Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência
farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por
intermédio da entrega de medicamentos prescritos em
conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados
ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo,
com o fornecimento de medicamentos constantes em
listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente,
pede
que
seja
reconhecida
a
possibilidade
de
substituição do medicamento pleiteado por outros já
padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada:
Obrigatoriedade
do
poder
público
de
fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do
fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do
art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os
casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE
PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão
dos
medicamentos
não
incorporados
em
atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido
por
médico
que
assiste
o
paciente,
da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de
Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015.
Quanto à multa por eventual descumprimento da
obrigação, entendo ser perfeitamente cabível, pois se trata de meio de coerção
disponível ao julgador e que garante a efetividade da decisão, não havendo óbice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002474-78.2018.8.26.0653 -Voto no 32276
7
quanto à sua aplicação à Fazenda Pública. No caso em questão o valor fixado é
razoável e será mantido.
Por fim, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Considero prequestionada a matéria invocada pela
apelante, não havendo necessidade do órgão prolator mencionar todos os
dispositivos, conforme entendimento predominante.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
EDUARDO GOUVÊA
Relator